Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-30.2021.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001842-30.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), ARLENIA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 353.409.321-68 (APELADO), BENEDITO JERONIMO DA SILVA - CPF: 079.307.471-15 (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM ANDAMENTO – DÉBITO NÃO QUITADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA NOS TERMOS DO ART. 156, VI DO CTN -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que não há nos autos a comprovação da quitação integral do débito, o crédito tributário não deve ser extinto, mas sim ter a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Assim, a sentença objurgada deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001842-30.2021.8.11.0050 movida contra
ARLENIA ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS
, homologou o acordo de parcelamento da dívida e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924 do Código de Processo Civil.

Aduz que o crédito executado não fora integralmente satisfeito, uma vez que o acordo de parcelamento se estende até 10/11/2023.

Sustenta que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a execução deve ficar suspensa enquanto estiver vigente o parcelamento ou até que exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para que o feito seja suspenso enquanto estiver vigente o parcelamento do débito executado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

ajuizou, em
24/08/2021
, a Ação de Execução Fiscal nº 1001842-30.2021.8.11.0050 em desfavor de
ARLENIA ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 53/2021, que alcançava a importância de R$ 4.280,12 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e doze centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 27/08/2021 pelo Juízo
a quo
, que determinou a citação da executada, que restou inexitosa em 03/11/2021.

Em 27/12/2021, a exequente juntou aos autos um Termo de Acordo de Parcelamento, que foi homologado pelo Juízo
a quo
em 03/02/2022, bem como julgou extinto o processo, com resolução de mérito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a extinção ou suspensão do feito em caso de parcelamento de débitos.

O artigo 156 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe sobre a extinção do crédito tributário, vejamos:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

(Vide Lei nº 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144

In casu,
não há nos autos a comprovação da quitação integral do débito, de modo que o crédito tributário não deve ser extinto, mas sim ter a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, VI, do CTN,
in verbis
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Tem-se, portanto que, enquanto estiver vigente o Termo de Acordo de Parcelamento, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa e somente poderá ser extinto quando da quitação integral do débito.

Neste sentido decidiu o Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO - DÉBITO NÃO QUITADO NA INTEGRALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

Se a adesão ao parcelamento do débito tributário ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida. (AgRg no AREsp 613.937/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017). (N.U 0001082-28.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Deste modo, uma vez que o parcelamento do débito ainda está em vigor e não houve a quitação integral da dívida, não agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao extinguir a presente ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada a fim de suspender a exigibilidade do crédito até ulterior manifestação da exequente
acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022